Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715851-32.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRA DA SILVA SANTOS BENEVIDES PACIENTE: ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA, ora paciente, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 288, caput, do Código Penal; no art. 7o, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990; no art. 2o, IX, da Lei n. 1.521/1951; e no art. 171, caput, do Código Penal, por trinta e nove vezes, todos em concurso material (ID 58156394) Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Quanto aos fatos pelos quais o paciente foi indiciado, a impetrante ressalta que não são verdadeiros, porquanto as supostas vítimas tinham conhecimento da estratégia de ganhos e recebiam os rendimentos dos investimentos realizados pelo paciente e, quando a situação financeira do paciente ficou complicada e ele percebeu que não conseguiria continuar efetuando os pagamentos, este entrou em contato com os investidores para explicar o problema financeiro pelo qual estava passando. Destaca que o paciente “nunca tentou levar ninguém a erro” e tentou encerrar os acordos e realizar a devolução dos valores aos investidores, da maneira como estivesse ao seu alcance, no entanto “só alguns concordaram e outros começaram a registrar ocorrências policiais”. Assevera que o paciente não estava “desaparecido” e sempre esteve disposto a colaborar com as investigações, pois compareceu diversas vezes em várias delegacias de polícia e agendou oitivas com as autoridades policiais, no entanto, algumas oitivas foram canceladas pelos próprios delegados. Destaca que o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo, curso superior, é casado e pai de família, de modo que não há “qualquer indício de que, injustificadamente, esteja com a intenção de se furtar à aplicação de eventual reprimenda penal”. Sustenta que a prisão preventiva do paciente, fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, se mostra “desproporcional, desarrazoada e exagerada”. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, caso julgue necessário, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos que foi instaurado o Inquérito Policial n. 262/2022-35aDP, com a finalidade de apurar supostas fraudes financeiras praticadas pelo paciente e outros investigados contra várias vítimas. Consta que, entre os meses de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, os investigados cometeram diversas fraudes contra pelo menos doze vítimas, obtendo vultosa vantagem financeira estimada em R$ 3.330.639,00 (três milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais). De acordo com a representação da autoridade policial, o grupo agia em duas modalidades delitivas. A primeira consistia na venda sem entrega de produtos eletrônicos. Já o segundo procedimento consistia na captação de potenciais clientes para a oferta de falso investimento (com promessa de retorno de cerca de sete por cento). Esses investimentos geravam para as vítimas empréstimos que eram garantidos pelos veículos automotores de propriedade delas. Os integrantes do grupo criminoso solicitavam que as vítimas efetuassem financiamento veicular junto a uma instituição financeira. Após a concessão do montante do financiamento à vítima, este era integralmente transferido ao grupo criminoso mediante a promessa de restituição do valor em parcelas mais atrativas, incluindo um montante adicional de juros de 7% ao mês. Após a aquisição dos valores de investimento das vítimas, o grupo criminoso não empreendia o repasse dos rendimentos dos investimentos aplicados, bem como deixava de adimplir as parcelas referentes ao financiamento veicular feito em nome das vítimas. Quanto aos envolvidos, a autoridade policial descreve que o paciente, em tese, era o líder do esquema criminoso, se apresentava às vítimas como um intermediador de negócios e investimentos, mas, em verdade, se apropriava indevidamente de montantes advindos de financiamentos de veículos realizados por elas junto às instituições financeiras. DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO é sócio de Robert, dono da empresa TECSTAR, conduzia abordagens persuasivas no âmbito de investimentos e financiamentos e funcionava como um dos principais captadores de clientes da empresa. ANA CAROLINA FERREIRA E SILVA, irmã de Robert, é sócia da empresa GOINVEST, e se dirigiu por diversas vezes nas casas das vítimas para receber valores em máquinas de cartão e as incentivava a fazerem mais aportes. KELTON FERREIRA E SILVA, pai de Robert, por sua vez, era visto pelas vítimas como um garantidor dos negócios de Robert. Pessoalmente, Kelton Ferreira arrecadava valores na casa de algumas vítimas, situações em que passava cartões de crédito em máquina de cartão vinculada ao nome dele. O dinheiro das vítimas era depositado nas contas dos quatro envolvidos. Diante desses fatos, a autoridade policial da 35a Delegacia de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva de ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA, DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO, ANA CAROLINA FERREIRA E SILVA e KELTON FERREIRA E SILVA, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes a ele imputados (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito (ID 58156394): (...) DECIDO. Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se a presença dos requisitos ensejadores das prisões preventivas. De fato, há fortes indícios de que os representados, em contexto de organização criminosa, obtiveram vantagem econômica ilícita em desfavor de várias vítimas, conforme boletins de ocorrências policiais retromencionados. Tem-se, ainda, das peças de informação, que os investigados, considerando as circunstâncias dos fatos, tendem ao cometimento de novas infrações, vez que veem se aprimorando na prática dos golpes desde o ano de 2023. Sabe-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso dos autos, os crimes de estelionato e associação criminosa possuem pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, conforme inteligência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. No contexto, deve-se pontuar que, por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). A medida ainda se mostra adequada, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o indiciado Robert Ferreira não foi localizado e encontra-se “em local desconhecido”, mesmo após insistentes tentativas policiais de localizá-lo. É certo que, em liberdade, encontrará, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que o impeça à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública e a aplicação penal. Argumente-se, por fim, considerando os próprios elementos carreados para os presentes autos, a inviabilidade, pelo menos por ora, de imposição de medida cautelar diversa da prisão. Presentes, portanto, os pressupostos genéricos - indícios de autoria e materialidade das infrações - e específicos - garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal - a constrição cautelar dos representados é medida que se impõe. Sobre o tema, colha-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRUPO ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DE "GOLPES" CONTRA VÍTIMAS VULNERÁVEIS EM VÁRIOS ESTADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARAA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato em associação criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias concretas do crime, pois ele supostamente se associou a outras pessoas, para a prática de golpes, em prejuízo das vítimas, na maioria idosas, bem como porque reside em outro estado da Federação, a indicar que, solto, se furtará à aplicação da lei penal. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1809953, 07012918520248070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes a prova da existência dos crimes, indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, mostra-se justificada, in casu, a necessidade da prisão para assegurar à ordem pública e a aplicação da lei penal. Ante o exposto, tendo por insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e, presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, acolho a representação policial, corroborada pela manifestação ministerial, e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de ROBERT HERICLES FERREIRA E SILVA, DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO, ANA CAROLINA FERREIRA E SILVA e KELTON FERREIRA E SILVA, qualificados nos autos, para garantir a ordem pública e assegurar a lei penal. Expeçam-se os competentes mandados de prisão e as comunicações pertinentes. Confiro à presente decisão, força de mandado de intimação. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crimes dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente teve a prisão preventiva decretada por supostamente ser o líder de grupo criminoso voltado a aplicar fraudes financeiras em investidores. Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, “em relação aos réus ROBERT FERREIRA e DARIO NETO, afirmou o Parquet que o primeiro investigado atuava como líder do esquema criminoso, ao passo que DARIO NETO é seu sócio, dono da empresa TECSTAR, responsável por conduzir abordagens persuasivas no âmbito de investimentos e financiamentos e funcionava como um dos principais captadores de clientes da empresa”. A segregação cautelar do paciente encontra fundamento na garantia da ordem pública, assim como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que “Robert Ferreira não foi localizado e encontra-se ‘em local desconhecido’, mesmo após insistentes tentativas policiais de localizá-lo”, conforme consta do relatório policial colacionado ao ID 58156393. Diante do relatado no relatório preliminar de investigação, a alegação da impetrante no sentido de que o paciente sempre esteve disposto a colaborar com as investigações não se revela de plano e, por ora, não autoriza a concessão da medida liminar vindicada. Outrossim, nesse momento processual, não cabe perquirir se o paciente praticou ou não os crimes pelos quais está sendo investigado ou se ele tinha intenção de ludibriar as supostas vítimas, quanto mais a pretexto de concessão de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Assim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador